Tribunal: TJDFT
Processo: 0725384-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725384-85.2019.8.07.0001 RECORRENTE: COCO BAMBU LAGO SUL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. RECORRIDO: MOSCOSO ADVOGADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO EXPRESSA. CAPÍTULO QUE EXCLUIU UM DOS RÉUS DA RELAÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE DE INTIMAÇÃO NÃO CONFIGURADA. ARGUIÇÃO COMO PRELIMINAR DA APELAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. I. Constitui título executivo judicial a sentença que contempla expressamente a condenação do autor ao pagamento de honorários de sucumbência em virtude da exclusão de um dos réus do polo passivo da demanda. II. A sentença pode se decompor em capítulos decisórios com as respectivas partes dispositivas, independentemente do posicionamento formal de cada um deles dentro da sua estrutura processual. III. Não há obrigatoriedade de publicação integral da sentença, segundo o artigo 205, § 3o, do Código de Processo Civil. IV. Eventual vício na intimação da sentença deve ser arguido como preliminar da apelação, nos termos do artigo 272, § 8o, do Código de Processo Civil. V. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 85, § 18, 489, inciso III, e 504, inciso I, 1a parte, todos do CPC, ao ratificar a execução de honorários advocatícios que não foram consolidados no dispositivo de sentença condenatória transitada em julgado. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSC, TJRS, TRF da 3a Região e do TRT da 7a Região, a fim de comprová-la. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados NELSON BRUNO VALENÇA, OAB/CE no 15.783, DANIEL CIDRÃO FROTA, OAB/CE 19.976 e MÁRCIO RAFAEL GAZZINEO, OAB/CE 23.495 (ID 27095314 - Pág. 23). Em contrarrazões, o recorrido também pleiteia que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO, OAB/DF 18.116 (ID 28067869 - Pág. 8). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 85, § 18, 489, inciso III, e 504, inciso I, 1a parte, todos do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Seja como for, ainda que houvesse algum vício formal na sentença que representa o título judicial, o vetor exegético contido no § 3o do artigo 489, no sentido de que “a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”, bastaria para respaldar o reconhecimento da condenação da Apelante ao pagamento de honorários de sucumbência.” (ID 18112540 - Pág. 4). (g.n.). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." (AgInt no REsp 1796605/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/3/2021). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo pois “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas ou excertos apenas de teses jurídicas.” (REsp 1810189/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/3/2021). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados NELSON BRUNO VALENÇA, OAB/CE no 15.783, DANIEL CIDRÃO FROTA, OAB/CE 19.976 e MÁRCIO RAFAEL GAZZINEO, OAB/CE 23.495 (ID 27095314 - Pág. 23), em relação à recorrente, e ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO, OAB/DF 18.116 (ID 28067869 - Pág. 8), em relação ao recorrido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030